Tribunal: TJSP
Processo: 1004295-72.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Apelo do réu. Inadimplemento incontroverso. Purgação da mora pelo pagamento das parcelas inadimplidas. Impossibilidade. Valor que deve ser o da integralidade da dívida, compreendidas todas as parcelas contratuais, vencidas antecipadamente após o inadimplemento. Precedente obrigatório do C. STJ. Abusividade dos juros não

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Apelo do réu. Inadimplemento incontroverso. Purgação da mora pelo pagamento das parcelas inadimplidas. Impossibilidade. Valor que deve ser o da integralidade da dívida, compreendidas todas as parcelas contratuais, vencidas antecipadamente após o inadimplemento. Precedente obrigatório do C. STJ. Abusividade dos juros não evidenciada. Capitalização permitida. Comissão de permanência. Cobrança possível, desde que não cumulada com outros encargos. Ausência de comprovação no caso concreto. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.
RECURSO NÃO PROVIDO